Tribunal: TJDFT
Processo: 0739783-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739783-20.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Jânio Alves Macedo; Gilmar Freitas da Silva Junior; Jânio Alves Macedo Junior; DG10 Data Global Tecnologia e Informações Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 142322093 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença de honorários advocatícios movidos pelo agravante contra DG10 Data Global Tecnologia e Informações Ltda., e por Jânio Alves Macedo, Gilmar Freitas da Silva Junior e Jânio Alves Macedo Junior contra o Distrito Federal, processo n. 0701753-27.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, sob o seguinte fundamento: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o DF haver excesso de execução, uma vez que não teriam sido observados os limites estabelecidos no artigo 85 do CPC/15. Breve relatório. Decido. Em que pese a irresignação do DF, observa-se que na persecução de seu próprio direito aos honorários sucumbenciais (ID no 133001658) que foram definidos na proporção de 50% entre as partes, o Distrito Federal indicou a seguinte aplicação: "Acima de 2.001 até 20.000 Salários mínimos (8% do Valor do proveito) R$ 20.900.000,00 R$ 7.005.352,28 - R$ 560.428,18". Compulsando os autos, observa-se que o exequente aplicou o índice em consonância com as disposições do CPC/15 e em consonância com o índice aplicado pelo próprio DF. Dessa forma, a medida que se impõe é a rejeição da impugnação. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização do valor do crédito. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo insurgência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Inconformado, o Distrito Federal interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41578448), tece considerações acerca do cabimento do recurso. No mérito, defende que a existência de controvérsia sobre os cálculos demanda o envio dos autos à Contadoria Judicial para por fim à celeuma. Indica terem os exequentes/agravados apresentado conta que soma R$ 280.214,09, enquanto seus cálculos atingem o montante de R$ 208.566,34 na apuração de honorários devidos. Cita julgados. Afirma que os atos administrativos têm presunção de legalidade e legitimidade, cabendo ao interessado provar eventual nulidade. Defende a incorreção dos cálculos apresentados pela parte agravada. Brada ter seu órgão técnico identificado excesso de execução da monta de R$100.000,00. Aponta a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que os autos sejam enviados à Contadoria para que emita parecer prévio à decisão da impugnação. O agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque goza de isenção legal do pagamento. É o breve relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Consoante relatado, o cerne da controvérsia se resume a verificar a necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos diante da controvérsia estabelecida sobre a conta apresentada pelos credores, a qual encerraria excesso relativamente à verba honorária. Da análise do processo de referência (autos n. 0701753-27.2020.8.07.0018), constato tratar-se de cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios. O procedimento foi de início movido pelo Distrito Federal em desfavor da empresa DG10 Data Global Tecnologia e Informações Ltda. (Id 123834202). Posteriormente, por Jânio Alves Macedo, Gilmar Freitas da Silva Junior e Jânio Alves Macedo Junior em desfavor do Distrito Federal (Id 136322016). A dupla apresentação de cumprimentos de sentença tem por fundamento o acórdão de Id n. 117812155, em que a e. 1o Turma Cível deste TJDFT conheceu em parte do recurso de apelação, rejeitou preliminar de nulidade e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo, condenando ambas as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários de sucumbência, fixados em 8% (oito por cento). O dispositivo foi assim redigido (Id 117812155, p. 15): (....) Posto isto, conheço em parte do recurso da parte autora e, na extensão conhecida, a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO nos termos acima assinalados. Em razão do provimento parcial do recurso, redistribuo os ônus da sucumbência tal como fixados na origem, à fração de metade – 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Deixo de majorar os honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC porque fixados na sentença recorrida em 8% sobre o valor atualizado da causa, percentual máximo previsto no inciso III do § 3o do art. 85 do referido estatuto processual. (...) Com base na decisão colegiada assim proferida, o Distrito Federal apresentou cumprimento de sentença em desfavor da DG10 Data Global Tecnologia e Informações Ltda., postulando o pagamento de R$ 204.457,94 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais, noventa e quatro centavos), conforme cálculo atualizado até 5/5/2022 (Id 123834202). A empresa DG10 Data Global Tecnologia e Informações Ltda., ao intuito de extinguiu o cumprimento de sentença em seu desfavor manejado, propôs o pagamento parcelado da dívida ao Distrito Federal (Id 128973120 do processo de referência). Aceita a proposta, foi lavrado o Termo de Parcelamento n. 158/2022 PGDF/SEGER/SUOP/DIREC/GECOMP, de 21/7/2022 (Id 13300165), no valor total de R$ 280.214,09 (duzentos e oitenta mil duzentos e quatorze reais e nove centavos), conforme cálculo elaborado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (Ids 133001658 e 133001659). Posteriormente, em 9/9/2022, Jânio Alves Macedo, Gilmar Freitas da Silva Junior e Jânio Alves Macedo Junior apresentaram pedido de cumprimento de sentença em desfavor do Distrito Federal, o que fizeram com esteio no título executivo que estabelecera condenação ao pagamento de verba honorária a ambos os litigantes (acórdão de Id 117812155). Postularam o pagamento de R$ 282.155,95 (duzentos e oitenta e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), que corresponde a 50% (cinquenta por cento) da parte que lhes cabe na condenação por recíproca sucumbência (Id 136322016). Ao impugnar o cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, o Distrito Federal alegou violação ao art. 85, §3o, I, II e III, do CPC. Disse que os honorários devidos ao exequente corresponderiam à importância de R$ 208.566,34 (duzentos e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Aduziu haver excesso de execução da ordem de R$ 73.589,61 (setenta e três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) nos cálculos elaborados dos agravados (Id 140725112). Ora, simples narrativa dos atos processuais deixa ver que razão não assiste ao recorrente. O valor indicado em procedimento executivo pelos agravados é o mesmo que o Distrito Federal pleiteou à empresa DG10 Data Global Tecnologia e Informações Ltda., com diferença de apenas R$ 1.941,86 (mil novecentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), que é relativa a correção monetária. O valor a maior é representativo de atualização feita pelos agravados em 30/8/2022, pois computaram o valor atualizado da causa (Id 136322017, p. 1, do processo de referência). Insustentável, ainda, o argumento de violação ao art. 85, §3o, I, II e III, do CPC, porquanto o inciso III do citado comando normativo estabelece como critério para sua aplicação um mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos. Logo, não fugiu o juízo sentenciante ao limite percentual de incidência da verba honorária, que é de 8% sobre o valor da causa, em estrita observância ao delineado no acórdão de Id n. 117812155. Entender de maneira diversa seria negar vigência ao acórdão da e. 1a Turma Cível deste TJDFT, o qual, como título executivo judicial, orienta o cumprimento de sentença. Implicaria, ademais, tratar as partes de forma anti-isonômica ao reconhecer efeitos jurídicos diversos para partes que estão em idênticas posições processuais, o que é vedado pelo art. 7o do CPC e, em última instância, pelo art. 5o, caput, da Constituição Federal. Dessa forma, correta a decisão agravada ao pontuar que em que pese a irresignação do DF, observa-se que na persecução de seu próprio direito aos honorários sucumbenciais (ID no 133001658) que foram definidos na proporção de 50% entre as partes, o Distrito Federal indicou a seguinte aplicação: "Acima de 2.001 até 20.000 Salários mínimos (8% do Valor do proveito) R$ 20.900.000,00 R$ 7.005.352,28 - R$ 560.428,18". Enfim, não cumpriu o recorrente o ônus que lhe é imposto pelo sistema processual de demonstrar proficuamente o equívoco que alega haver nos cálculos elaborados pelos agravados/exequentes. Impositivo, portanto, rejeitar a impugnação que sem lastro probatório apresentou. Sobre a necessidade de manutenção da decisão agravada quando repelida a tese de erro de cálculo, destaco o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDICAÇÃO DE PREMISSA DIVERGENTE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante inteligência do §4o do art. 525 do CPC, quando o executado alegar excesso de execução cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, indicando, ainda, as premissas equivocadas. 2. Na impugnação ofertada na origem, o agravante enumera premissas idênticas para confecção dos cálculos impugnados, sem apontar quais os eventuais defeitos que os maculavam. 3. Não obstante o extenso detalhamento contido na planilha de cálculos elaborada pela contadoria judicial, o agravante não especificou quais premissas eventualmente estariam dissonantes, e sequer alegou equívoco no somatório das parcelas individuais devidas a cada credor. 3.1. Assim, a tese de erro de cálculo não se afigura passível de acolhimento. 4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo e torna prejudicado exame do agravo interno. 5.AgravodeInstrumentoconhecidoenãoprovido.Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1392831, 07308188720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021) - grifo nosso Pelos motivos expostos, não reconheço a probabilidade do direito alegado ao reconhecimento da necessidade de encaminhar os autos à Contadoria Judicial, porque nenhum elemento informativo há a evidenciar a efetiva ocorrência de erro nos cálculos apresentados pelo credor em cumprimento de sentença. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao requisito da plausibilidade do direito invocado. Assim, não demonstrado aquele, também não se verifica o alegado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Lembro estarem imbricadas as condições para concessão da tutela de urgência, além do que devem vir cumulativa e concretamente demonstradas. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem comprovada a existência de situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, mister indeferir o efeito suspensivo postulado em tutela recursal liminar pelo executado agravante. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) Dessa forma, não verifico, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência a favor do ente distrital. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora